Tribunal: TJDFT
Processo: 0736991-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. ART. 34 DO CTB. IMPRUDÊNCIA. RESPONSABILIDADE DAQUELE QUE PROVOCOU A COLISÃO. AUTORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deferida a gratuidade à Recorrente, nos termos do voto.
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, bem como julgou parcialmente procedente o pedido contraposto para condená-la a pagar à parte recorrida o valor de R$ 750,00, a título de dano material.
3. Segundo o art. 34 do CTB, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.
4. No caso, extrai-se da narrativa dos fatos sobre a dinâmica do acidente, que esse foi causado por conduta imprudente da autora, recorrente, que colidiu na lateral esquerda do veículo dos recorridos, de forma que deve arcar com o conserto de seu próprio veículo, bem como com o do veículo da outra parte.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, esses fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais) por equidade, nos termos do disposto no art. 85, § 8o do CPC/2015, suspensa sua exigibilidade por ser a recorrente vencida beneficiária da gratuidade de justiça.